Tribunal: TJMT
Processo: 0002394-39.2016.8.11.0033
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002394-39.2016.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (EMBARGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (EMBARGANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (EMBARGANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUÇÃO –

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PEDIDO DE SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO – NÃO CABIMENTO – ART. 290 DO CC E ART. 109 DO CPC

–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PARTE QUE SILENCIA QUANDO CONVOCADO À ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR – REVELIA - EFEITOS –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO COMPROVADO – JULGAMENTO QUE APRECIOU A INTEGRALIDADE DAS TESES E PEDIDOS FORMULADOS – REDISCUSSÃO E SIMPLES PREQUESTIONAMENTO - AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.1. A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0002394-39.2016.8.11.0033 (ID nº 89020974 e 89227490 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – SÃO JOSÉ DO RIO CLARO)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., e também por ELI GARCIA BRIANTI, contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0002394-39.2016.8.11.0033 – Classe 198– CNJ – São José do Rio Claro, que negou provimento ao recurso e, assim, manteve a r. sentença prolatada nos autos da ação de
Embargos à Execução”
(Número Único 0002394-36.2016.8.11.0033 - Única Vara da Comarca de São José do Rio Claro), que julgou o pedido em parte procedente para, reconhecendo excesso de execução, afastar a incidência de comissão de permanência na Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária nº 97/00061-2 e fixar a multa em 2% (cf. Id nº 88090451).

O Banco/embargante alega que o v. acórdão padece do vício da omissão “
tão somente nos pontos em que assevera que a ‘cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada’, bem como quanto a impossibilidade de substituição processual
” dizendo ser aplicável o disposto no art. 771 do CPC/2015, defendendo, ainda, ser “
desnecessária a anuência do devedor para a sucessão processual pelo cessionário
” (cf. Id. nº 89020974 - págs. 03/04), e diz que o v. acórdão carece de fundamentação sobre ambas as questões, pelo que pede, pois, sejam acolhidos os embargos para que os pontos omissos sejam sanados.

A embargante interpôs os declaratórios vinculados ao Id. nº 89227490 dizendo que se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse eg. Tribunal e aduz que há omissão no v. acórdão consistente no fato de não ter delimitado as “
hipóteses de cabimento do Art. 345 do Código de Processo Civil foi vindicada como fundamento de sua decisão, sobretudo porquanto a mera ‘convicção do julgador’ não é o bastante para tanto segundo consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça
” (cf. Id. nº 89227490 - pág. 4); diz, ainda, que, “
ao revés do declinado no voto condutor do acórdão, que a “aquisição de certificados do Tesouro Nacional no montante equivalente ao da dívida” é providência a ser efetivada apenas e tão somente após a aprovação, pela Instituição financeira, da adesão ao PESA de modo que, escorar o desacolhimento do pleito com lastro na propalada questão, revela violação indisfarçável do conteúdo disciplinado pelos Art. 5º, §6º-B e §6º-C da Lei nº 9.138/95
” (cf. Id. nº 89227490 - pág. 4), assim, pede, pois, sejam acolhidos os declaratórios para que este eg. Tribunal se pronuncie expressamente sobre as normas invocadas.

Conquanto intimadas ambas as partes
(cf. Id. nº 89158464 e 89289498),
as contrarrazões foram ofertadas apenas pelo Banco/embargado com réplica aos fundamentos recursais do adversário e
torcida pela rejeição do recurso (
Id nº 90218988
)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a macular o julgamento; registre-se que, no tocante aos declaratórios interpostos pelo Banco/embargante, o v. acórdão manteve a r. sentença, de modo em que nada sucumbiu o Banco/embargante, falecendo o Banco/embargante de interesse recursal, porquanto, o v. acórdão apenas rejeitou o pedido
de habilitação da cessionária do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternativa Assets I, e, não pelo Banco/embargante, consignando apenas que, nos “
termos do art. 290 do CC, a ‘
cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feit
a’, e, no caso, ao menos não consta dos autos, não há comprovação de que a apelante/embargante tenha sido previamente notificada quanto à cessão do crédito referente à
Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária nº 97/00061-2
, depois,
a transferência do débito em discussão no litígio, no curso da ação, não tem o condão de modificar a legitimidade das partes, porquanto, o cessionário não poderá integrar a lide, ‘
sem que o consinta a parte contrária
’ (CPC, art. 109,
caput
), podendo intervir nos autos apenas como assistente litisconsorcial do Banco cedente/apelado, estendendo-se ‘
os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
, nos termos do art. 109, §§ 2º e 3º, do CPC
” (cf. Id. nº 86247467), e, no que concerne os embargos interpostos pela embargante/devedora não há nada a ser acrescentando, considerando que a própria embargante admite que a interposição tem o único propósito de prequestionar a temática recursal
, de modo que, para evitar repetição desnecessária, apenas reporto-me aos fundamentos já constantes do v. acórdão para manter o julgamento.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito ambos os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021